Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-10.2025.8.11.0092
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000054-10.2025.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PAULO SOUZA TEODORO - CPF: 889.179.911-49 (APELADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONVERSÃO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS EM INTEGRAIS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional previdenciária, determinou a conversão de aposentadoria por invalidez proporcional em aposentadoria por invalidez com proventos integrais, reconhecendo o enquadramento da enfermidade incapacitante como doença grave prevista na legislação previdenciária estadual.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (
i
) saber se o ente estatal possui legitimidade para figurar no polo passivo e se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (
ii
) saber se a doença incapacitante do servidor se enquadra no conceito legal de alienação mental apta a justificar aposentadoria por invalidez com proventos integrais, bem como definir o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício.

III. Razões de decidir:

3. A legislação previdenciária estadual admite aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando a incapacidade decorrer de doença grave prevista em lei, dentre as quais se inclui a alienação mental.

4. Transtornos psiquiátricos graves e permanentes, comprovados por laudos médicos e caracterizados por incapacidade total e insuscetibilidade de readaptação laboral, enquadram-se no conceito jurídico de alienação mental, legitimando a concessão de proventos integrais.

5. Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de conversão de aposentadoria proporcional para integral por invalidez, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir do requerimento administrativo revisional.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A incapacidade laboral decorrente de transtorno psiquiátrico grave e permanente pode ser enquadrada como alienação mental para fins de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais. 2. Na revisão de aposentadoria por invalidez proporcional para integral, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir do requerimento administrativo revisional.”

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 496, §3º, II; Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 213 e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 1.492.649/SP, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15.8.2019, publicado no DJe em 23.8.2019; STJ, AgRg no REsp n. 1.548.870/RS, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17.9.2015, publicado no DJe em 28.9.2015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 346804376) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari (MT) que, nos autos da ação revisional previdenciária n. 1000054-10.2025.8.11.0092, proposta por
PAULO SOUZA TEODORO
, julgou procedente a pretensão autoral, a fim de determinar a conversão da aposentadoria por invalidez proporcional em aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

E ainda condenou o ente requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que o ato previdenciário impugnado constitui atribuição típica de entidade diversa, qual seja, o MTPREV, autarquia dotada de personalidade jurídica própria e competência administrativa específica para a gestão do regime previdenciário estadual. Aduz, ainda em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, consubstanciado na dispensa da produção de prova pericial médica judicial, a qual foi expressamente requerida, reputando-se tal prova indispensável ao adequado esclarecimento da controvérsia posta em juízo.

No mérito, sustenta que a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais configura hipótese de caráter excepcionalíssimo, admitida apenas quando comprovada a ocorrência de alguma das situações taxativamente previstas no artigo 213, §1º, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, rol no qual não se insere a enfermidade que acomete o segurado. Subsidiariamente, argumenta ser inviável a retroação dos efeitos financeiros do benefício à data da aposentadoria, defendendo que eventual repercussão patrimonial deve observar marco temporal posterior.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o acolhimento das preliminares suscitadas e a consequente extinção do feito. Subsidiariamente, requer que eventual condenação observe a limitação dos efeitos financeiros à data da comprovação da moléstia ou, alternativamente, à data da citação.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 346804382, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 349050374, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O apelante sustenta sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob argumento de que a relação jurídico-material controvertida se estabelece exclusivamente entre o servidor e o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, autarquia dotada de personalidade jurídica própria e, por ser a responsável pela prática do ato previdenciário típico, deveria responder judicialmente pela demanda.

Todavia, a Lei Complementar Estadual n. 560/2014, que instituiu o MTPREV, dispõe em seu art. 51 que “
compete à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPRE
V”, o que afasta a alegação de atuação jurídica autônoma da autarquia; restando evidenciada a legitimidade do ESTADO DE MATO GROSSO para figurar no polo passivo e responder em juízo.

Nesse sentido, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“[...]
3. Rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que,
embora a MTPREV possua autonomia administrativa e financeira, a sua representação judicial é exercida pela Procuradoria-Geral do Estado
, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 560/2014, art. 51.
[...]”. (TJMT, agravo interno n. 1021484-79.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.2.2026, publicado no DJe em 24.2.2026).
[sem destaque no original].

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
formulada pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide, sem a realização de nova perícia médica judicial, teria comprometido seu direito de defesa.

O artigo 355 do Código de Processo Civil disciplina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas (inciso I) ou, quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de prova na forma do artigo 349 (inciso II).

Outrossim, o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, confere ao magistrado a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde que em decisão fundamentada.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que “[...]
inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo
a quo
de que o feito encontra-se devidamente instruído pelos documentos trazidos pelas partes
[...]” (AgInt no AREsp n. 1.641.645/SP, relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31.8.2020, publicado no DJe em 09.9.2020), bem como que “[...]
não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento
[...]” (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19.8.2019, publicado no DJe em 22.8.2019).

No caso
sub judice
, a robustez do acervo documental constante dos autos – em especial dois laudos periciais elaborados no âmbito do procedimento administrativo perante o MTPREV – revela-se suficiente para comprovar que o segurado é acometido por patologia grave de natureza mental, circunstância que, inclusive, ensejou o deferimento de sua aposentadoria por invalidez na esfera administrativa. Assim, não se verifica qualquer lacuna probatória apta a justificar a produção das provas requeridas pelos apelantes.

Desse modo, o julgamento antecipado do mérito está em consonância com o princípio da economia processual e com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao preservar a eficiência e a celeridade processuais sem prejuízo à ampla defesa.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença formulada pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

VOTO – REMESSA NECESSÁRIA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

V
erifica-se que a sentença foi submetida ao reexame
,
nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, que dispõe: “
Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
”.

No entanto, o inciso II do §3º do referido dispositivo excepciona o duplo grau de jurisdição obrigatório nas hipóteses em que o proveito econômico obtido na causa seja de valor certo e líquido inferior a
5
00 (quinhentos) salários-mínimos para os
Estados.

In casu
, a parte autora atribuiu à causa o valor de

R$ 285.530,00 (duzentos e oitenta e cinco mil quinhentos e trinta reais)
, o que corresponderia ao proveito econômico pretendido na causa, ou seja, o valor, em tese, da cobrança da dívida, nos termos do artigo 292, inciso I, do Código de Processo Civil.

Portanto, constata-se que o valor do proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o montante equivalente a
500
(quinhentos) salários-mínimos, que, à época do ajuizamento, correspondia à importância de R$
759.000,00 (setecentos e cinquenta e nove mil reais)

Por certo, ainda que
a sentença ostente forma ilíquida, há nos autos elementos concretos e objetivos que permitem aferir, com segurança jurídica razoável, que o montante da condenação, a ser fixado em sede de liquidação por cálculos, não ultrapassará o limite legal de dispensa da remessa necessária.

Ademais, o entendimento jurisprudencial majoritário reconhece que a mera iliquidez formal da sentença não constitui óbice absoluto à aplicação do §3º do art. 496 do CPC, caso sejam identificáveis nos autos parâmetros objetivos e suficientes para aferição do
quantum debeatur
.

Destaco, a propósito, o seguinte precedente do c. STJ:

“[...]
No entanto, esta Corte, após vigência do novo estatuto processual, tem firmado entendimento de que a elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade, e não obstante a aparente iliquidez das condenações, se houver possibilidade de aferição por simples cálculos aritméticos, forçoso reconhecimento que se trata de verdadeira hipótese de dispensa de reexame.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 1.916.025/SC, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14.3.2022, publicado no DJe em 21.3.2022).

Assim, diante da inequívoca inferioridade do valor da causa em relação ao limite legal, e inexistindo indícios de que o montante final da condenação extrapole esse teto,

impõe-se o não conhecimento da remessa necessária.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença (Id. 346804376) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari (MT) que, nos autos da ação revisional previdenciária n. 1000054-10.2025.8.11.0092, proposta por PAULO SOUZA TEODORO, julgou procedente a pretensão autoral, a fim de determinar a conversão da aposentadoria por invalidez proporcional em aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

O cerne recursal reside em verificar a possibilidade de conversão da aposentadoria por invalidez proporcional do segurado em aposentadoria por invalidez com proventos integrais, à luz das hipóteses previstas na legislação previdenciária estadual, bem como a definição do termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes de eventual revisão do benefício.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o perito oficial, em laudo de 02.03.2017, reconheceu a presença de transtorno depressivo recorrente moderado (CID F33.1), bem como de transtorno esquizotípico (CID F21), concluindo que o paciente “
está incapacitado para o exercício da função pública
”:

Posteriormente, por ocasião da revisão da aposentadoria, em 17.09.2024, constatou-se transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos (CID F31.4), consignando-se que o periciado “
permanece incapacitado para qualquer atividade laboral e insuscetível de readaptação
”.

Ainda assim, embora reconhecidas a gravidade e o caráter incapacitante da patologia, entendeu-se que a enfermidade não se enquadraria nas hipóteses legais de doença grave, contagiosa ou incurável.

Sobre a matéria, o c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 656.860/MT, com repercussão geral (Tema n. 524), firmou a seguinte tese: “
A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência
.”

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 04/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos estaduais, prevê, em seu artigo 213,
caput
e §1º, as hipóteses de aposentadoria por invalidez permanente, inclusive quando decorrente de doença grave, dentre as quais se inclui a alienação mental:

“
Art. 213. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou
doença grave
, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos. (Nova redação dada pela LC 68/00).

[...]

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa,
alienação mental
, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, esclerose múltipla, hepatopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada. (Nova redação dada pela LC 568/15).
[...]”.
[sem destaque no original].

Nesse contexto, conforme orientação consolidada no Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, instituído pela Portaria n. 797/MPOG, de 22.03.2010, tem-se que o conceito de alienação mental não se limita a um diagnóstico nosológico específico, abrangendo, ao revés, quadro de transtorno psiquiátrico ou neuropsiquiátrico grave e persistente, no qual “
haja alteração completa ou considerável da personalidade, comprometendo gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como a capacidade de entendimento e de autodeterminação, tornando o indivíduo inválido total e permanentemente para qualquer trabalho
”.

Nessa mesma linha, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o AREsp n. 1.492.649/SP, assentou ser possível reconhecer como alienação mental a doença cerebral que acarreta incapacidade total e irremediável para o trabalho, destacando que não se trata, propriamente, de enfermidade em sentido estrito, mas de estado clínico aferível por diagnóstico médico conclusivo,
in

verbis
:

“
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL PARA O TRABALHO.
ALIENAÇÃO MENTAL
. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEFERIDO.
[...]
A alienação mental não constitui, de fato, uma doença em seu sentido estrito, mas um estado cuja constatação depende, antes de tudo, de um diagnóstico médico específico e afirmativo
. In casu, é possível inferir que a doença que acomete a autora configura alienação mental, porquanto se trata de doença do cérebro que, in casu, considerou-se em nível totalmente incapacitante.
[...]
Nesse panorama, o segurado que é portador de esquizofrenia paranóide que o incapacita de forma irremediável para o trabalho pode, sim, ser considerado alienado mental
.
[...]”. (Trecho do v. voto condutor: STJ, AREsp n. 1.492.649/SP, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15.8.2019, publicado no DJe em 23.8.2019).

Diante do conjunto probatório carreado aos autos – o qual evidencia, de forma clara e inequívoca, que o segurado é acometido por patologia psiquiátrica grave, de caráter incapacitante, compatível com o conceito de alienação mental – resta plenamente demonstrado o seu enquadramento na hipótese legal prevista no §1º do art. 213 da LCE n. 04/1990, impondo-se o reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

No tocante ao termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da revisão do benefício, é certo que, nos casos de conversão de aposentadoria concedida com proventos proporcionais para aposentadoria por invalidez com proventos integrais, o c. STJ possui orientação firme no sentido de que os efeitos financeiros do benefício integral devem ser fixados a partir da data do requerimento administrativo, e não da concessão originária, porquanto é naquele momento que se perfectibiliza a pretensão revisional perante a Administração.

Nesse sentido:

“[...]
1.
É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que nos casos de conversão de aposentadoria proporcional por tempo de serviço em aposentadoria integral por invalidez, o termo inicial para o pagamento do benefício integral é a data do pedido administrativo
, na forma do que dispõem os arts. 186, § 1°, e 190, da Lei 8.112/1990. 2. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp 1056141/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011; REsp 509.775/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/03/2009, DJe 06/04/2009; REsp 946.068/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 03/06/2008, DJe 01/09/2008
. [...]”. (STJ, AgRg no REsp n. 1.548.870/RS, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17.9.2015, publicado no DJe em 28.9.2015).
[sem destaque no original].

Assim, deve ser reformada a sentença apenas para afastar a retroação dos efeitos financeiros à data da aposentadoria, fixando-se como termo inicial a data do protocolo do requerimento administrativo revisional, mantidos os demais fundamentos e conclusões do julgado.

Por essas razões, o provimento parcial do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação tão somente para reformar a sentença no que concerne ao termo inicial dos efeitos financeiros da conversão/revisão do benefício para aposentadoria por invalidez com proventos integrais, a fim de fixá-lo na data do requerimento administrativo revisional, afastada a retroação à data da concessão da aposentadoria, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026